Tribunal: TJMT
Processo: 1019910-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019910-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO DORNE - CPF: 039.323.771-09 (AGRAVADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MULTA ASTREINTES - EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA

- NÃO CARACTERIZADA – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

- MANUTENÇÃO MULTA DIÁRIA - CORRETA A SUA APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese em que o valor da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.

A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

Não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se manter o valor da astreinte.

O arbitramento de multa diária é cabível em ações de obrigação de fazer, no entanto, o objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas sim fazê-lo cumprir com a obrigação na forma específica, in casu, para que se abstenha de incluir ou excluir o nome da parte autora em órgãos de restrição ao crédito - SPC e SERASA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com efeito suspensivo, interposto por
BANCO PAN S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
autos no 1012477- 21.2022.8.11.0055

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA
, que deferiu a antecipação de tutela postulada para determinar que a requerida proceda o levantamento das restrições inseridas junto ao SCPC/SERASA, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O banco agravante inconformado com a
r. decisum
, interpôs agravo, na forma de instrumento, com o escopo de suspender seus efeitos.

Assevera que a “que de todos os fatos expostos, não se verifica o requisito essencial de verossimilhança das alegações para o deferimento da tutela pretendida, merecendo reforma a decisão fustigada. Dessa forma, não restam preenchidos alguns dos requisitos essenciais à concessão da tutela da tutela pretendida, motivo pelo qual deve ser revogada a integralidade da referida medida liminar” (id. 145602152 - Pág. 3).

Sustenta que caso “mantida a decisão liminar, não se pode perder de vista que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A sanção não pode ser confundida com indenização, motivo pelo qual não pode prevalecer nos termos arbitrados. Caso se trabalhe com uma situação hipotética, de que o Agravado não efetue o cumprimento da liminar em prazo razoável, notar-se-á que o Agravante será obrigado a pagá-la a quantia exorbitante, caracterizando afronta direta a princípios como o da vedação do enriquecimento ilícito, da razoabilidade, da proporcionalidade ou mesmo da segurança jurídica. Com efeito, no caso dos autos, considerando a pretensão autoral, o valor arbitrado supera a razoabilidade prevista e não é compatível com o valor descontado do benefício do agravado, que foi lançado de maneira antecipada” (id. 145602152 - Pág. 3).

Ressalta, ainda, que em “atenção ao princípio da eventualidade, acaso entenda que não deve haver a dilação do prazo para que o Banco Agravante cumpra a liminar, o que realmente não se espera, em que pese o respeito ao entendimento sustentado pelo juiz singular, não merece prosperar a determinação de multa mensal fixada na tutela antecipada, especialmente no que se refere ao elevado valor arbitrado em R$ 100,00 até o limite de R$ 5.000,00. O art. 536, do CPC, é que disciplina e autoriza a possibilidade do juiz fixar multa diária à parte requerida, quando houver receio de ineficácia do provimento final, assegurando o resultado prático daquele pleito (...)Em uma simples análise aos dispositivos mencionados, nota-se que a multa será admitida apenas quando houver receio de ineficácia do provimento final; no entanto, não se verifica no caso em apreço referido receio, razão pela qual não há que se falar na cominação de multa, a qual deve ser afastada por este juízo. Neste sentido, cumpre salientar que o valor atribuído pelo Juiz a quo foi extremamente elevado e sem qualquer justificativa plausível.” (id. 145602152 - Pág. 3/4).

Relata ter tomada “todas as medidas necessárias para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão interlocutória agravada. Diante de todos os fatos expostos, não se verifica o requisito essencial de verossimilhança das alegações para o deferimento da tutela pretendida, merecendo reforma a decisão fustigada” (id. 145602152 - Pág. 4), somado ao fato de que “não restam preenchidos alguns dos requisitos essenciais à concessão da tutela da tutela pretendida, motivo pelo qual deve ser revogada a referida medida liminar” (id. 145602152 - Pág. 5).

Requer, assim, a concessão liminar de efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação.

Tutela de urgência indeferida (id. 146036178 - Pág. 1/4).

A parte agravada, intimada, ofertou contrarrazões (id. 146956666 - Pág. 1/6), pugnando pelo desprovimento.

Sem informações pelo Julgador singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com efeito suspensivo, interposto por
BANCO PAN S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
autos no 1012477- 21.2022.8.11.0055

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA
, que deferiu a antecipação de tutela postulada para determinar que a requerida proceda o levantamento das restrições inseridas junto ao SCPC/SERASA, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

A questão posta a apreciação desta Colenda Câmara é saber quanto o prazo exíguo estipulado para cumprimento da obrigação delineada em sede de liminar, do cumprimento da liminar e afastamento da incidência da multa, do excesso da multa astrintes, e da necessidade de alteração de multa diária para multa por evento.

DECIDO.

A tutela cujo efeito se antecipa, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito. Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a parte autora, ora agravada, carreou na peça de origem documentos que comprovam o adimplemento do débito que ensejou a negativação tida indevida.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, não se considera demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo Juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém da negativação nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo à parte autora/agravada.

Evidencia-se, assim, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar objurgada, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

No que tange a multa estabelecida para o cumprimento de obrigação, esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

Oportuno salientar, ainda, que a “multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo” (STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07/03/2017).

Da análise dos autos, observa-se que a multa fixada foi arbitrada em valor determinado, e com a finalidade de coagir a parte a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Vale lembrar que o valor das
astreintes
deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constante o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Dessa forma, desarrazoada a pretensão recursal, pois não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – MULTA COMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO - IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

II - No caso em tela, a razão de ser da aplicação das astreintes na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo ao agravado.

III – A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da recorrente.

IV - Se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas astreintes, nada impede o Magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial”. (N.U 1012882-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Em relação a periodicidade da multa
astreintes
da forma diária por evento, entendo que a
decisum
hostilizada não merece reparo neste ponto.

Digo isso porque a obrigação de fazer - consistente na exclusão do nome da autora dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito – imposta decorre pelo descumprimento da ordem judicial.

Neste sentido, tem decidido o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. Entendimento pacífico nesta Corte Superior que é possível a aplicação de multa cominatória diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação determinada pelo juízo, o que afasta a alegada impossibilidade de aplicação de multa para obrigação de não fazer. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO" (AgRg no Ag 1.219.456/RS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 11.5.2010).

Desse modo, possível à aplicação de multa diária, para o caso de descumprimento da decisão que determinou a exclusão do nome da parte de órgãos de proteção ao crédito, atentando-se ao fato de que o valor não pode ser excessivo ou desproporcional à obrigação imposta, adequando-se à capacidade financeira da demandada.

Evidente, ainda, ter a parte agravante solicitado as instituições de proteção ao crédito a baixa da restrição.

Assim, mantenho o prazo fixado pelo MM. Juiz de primeiro grau quanto a obrigação de proceder à exclusão do nome da autora/agravada dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

“
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO DE COBRANÇA RELATIVA A CARTÃO DE CRÉDITO – ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E
PRAZO

EXÍGUO
– MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER COERCITIVO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de
descumprimento
da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu
prazo
para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo”. (N.U 1005152-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023